Tribunal: CARF
Processo: 11080.011818/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011818/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.557 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MARIO AZAMBUJA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância depois de esgotado o prazo previsto no artigo 33 do Decreto n°
70.235/72, situação em que a decisão de primeira instância torna-se definitiva.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas, de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública relativa à
parcela de pensão paga sobre o décimo terceiro salário, e de omissão de rendimentos recebidos a
título de resgate de contribuição à previdência privada, conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 4 a 10.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, limitando-se a
contestar parte das despesas médicas declaradas, referentes a despesas com os alimentandos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011818/2007-14
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011818/2007-14

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, na qual determinou o
restabelecimento de das despesas médicas glosadas.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 10/6/2010 (e-fls. 69) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 4/8/2010 (e-fls. 70), no qual alega
existir determinação judicial para pagamento de plano de assistência à saúde ao filho Marcelo
Viera Soares, cuja despesa médica declarada foi glosada e a glosa mantida pela DRJ em virtude
de ser o mesmo maior de idade à época do lançamento e não ser dependente do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é intempestivo, razão por que não poderá ser conhecido.
Nos termos do art. 33 do Decreto n° 72.235/72, que regulamenta o processo
administrativo fiscal (PAF), o prazo para recorrer é de 30 (trinta) dias contado da data da ciência
da decisão de primeira instância.
Ainda de acordo como o art. 5o do mesmo Decreto, “Os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.”
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10/6/2010
(quinta-feira), como comprova o Aviso de Recebimento (AR) de e-fls. 69, de forma que a
contagem do prazo para interposição de recurso teve início no dia 11/6/2010 (sexta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente, se encerrou em 12/7/2010 (segunda-feira).
A peça recursal oferecida pelo interessado somente foi protocolizada em 4/8/2010,
conforme se verifica no carimbo aposto às e-fls. 70, sendo assim o recurso apresentado
intempestivo.
Assim, excedido o prazo legal para recorrer, o recurso não poderá ser conhecido,
tornando-se definitiva, na esfera administrativa, a decisão proferida pela autoridade julgadora de
primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011818/2007-14

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital